Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-18.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA cumulada com indenizatória - DUPLICATA - emissão sem lastro - dívida - sentença - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - AUTOR - APELO - PRETENSÃO - DANOS MORAIS - FUNDAMENTO - ILEGITIMIDADE DOS APONTAMENTOS PRETÉRITOS - PROPOSITURA DE DEMANDAS - OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS ANOTAÇÕES - SÚMULA 385 DO STJ - - INAPLICABILIDADE - NOME - INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA cumulada com indenizatória - DUPLICATA - emissão sem lastro - dívida - sentença - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - AUTOR - APELO - PRETENSÃO - DANOS MORAIS - FUNDAMENTO - ILEGITIMIDADE DOS APONTAMENTOS PRETÉRITOS - PROPOSITURA DE DEMANDAS - OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS ANOTAÇÕES - SÚMULA 385 DO STJ - - INAPLICABILIDADE - NOME - INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL - RECONHECIMENTO - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA - REFORMA NESTE CAPÍTULO.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.